Tribunal: STF
Processo: ARE 1330427
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 116.019/2023-STF.



    Trata-se de pedido destaque do julgamento do presente agravo regimental em recurso extraordinário, incluído na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, com início em 20/10/2023 e término em 27/10/2023.  



    O requerente, Carlos Rodrigues Feitosa, argumenta, em suma, que, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o processo deve deve ser encaminhado ao plenário presencial para que a parte interessada possa realizar oralmente a sua defesa. 



    Complementa o pedido de destaque sob o fundamento de que  



    “[...] se tratam de condenações elevadas, impostas aos agravantes sob o embalo da onda punitivista que vigia à época do julgamento da APn 841, perante a Corte Especial do c. STJ, coincidente com o auge do movimento Lavajatista de então; daí porque ganha relevo, permissa venia, a necessidade de que se aperfeiçoe a defesa oral, na peroração que se dará no tempo destinado à sustentação oral, como o último instrumento reservado à defesa”. (Documento eletrônico 1872, p. 2)  



 Bem examinados os autos, decido.  



    Verifico que o agravo regimental foi interposto em desfavor de decisão proferida com base em jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal, referentes ao seguintes assuntos: (i) Tema 339 da repercussão geral; (ii) valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal; (iii) regime inicial de cumprimento de pena; (iv) Tema 660 da repercussão geral; (v) competência da Corte Suprema para julgar Desembargador aposentado (AP 937 QO/RJ, de relatoria do Min. Roberto Barroso).



    Nesse sentido, observo que as questões acima referidas, assentadas em orientações jurisprudenciais fixadas pela Corte Suprema, serão devidamente revistas em ambiente virtual pelos Ministros integrantes da Primeira Turma. 



    Posto isso, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator